Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 06 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 1,80G (UM GRAMA E OITENTA CENTIGRAMAS) E 05 (CINCO) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 14,88G (QUATORZE GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE CONFIRMARAM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais que confirmaram as declarações extrajudiciais do acusado, evidenciam que o apelante praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.